Tribunal: TJDFT
Processo: 0730016-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. LEI N. 10.826/2003. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. EXAME DE RECENTICIDADE. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU ABSORÇÃO. CRIME ACESSÓRIO QUE SE ESGOTA EM OUTRO. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INAFASTABILIDADE. REGIME FECHADO. REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. IMPOSIÇÃO.
1. É irrelevante a ausência de exame de recenticidade de disparos se o laudo pericial atesta a aptidão da arma de fogo em realizar disparos em série. Precedentes do TJDFT.
2. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei no 10.826/03, é descabido o pedido de absolvição.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. Para que seja aplicado o princípio da consunção é necessário que uma das condutas seja acessória e se esgote na outra, não sendo aplicável no caso concreto quando o crime de porte de armas de fogo não se esgota quando do disparo.
5. Para que seja reconhecida a continuidade delitiva, adota-se a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, de modo que, além dos requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, também é necessária a presença da unidade de desígnios. Precedente do STF RHC 215487.
6. O fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento da pena de outro fato delituoso é adequado e suficiente para que seja avaliada negativamente a circunstância judicial “conduta social” do art. 59 do CP na primeira fase da dosimetria da pena.
7. A condenação à pena de multa decorre da previsão legal e não é possível de ser afastada em razão da hipossuficiência do réu, que será considerada para o cálculo do valor de cada dia-multa nos termos do art. 49 do CP.
8. Não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena quando constatada a reincidência do paciente e a reprimenda pessoal for superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.